Tribunal: STF
Processo: HC 272396
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.S.L, F.O.M. e A.B.N.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.157.700/BA (evento 2, fls. 513-7). 

Os pacientes foram condenados definitivamente às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c 226, I, do Código Penal (evento 2, fls. 332-53).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade do acórdão recorrido que deixou de analisar o mérito do recurso por formalismo excessivo, com violação ao direito de defesa e ao acesso à justiça. Argumenta a fragilidade do acervo probatório, tendo em vista que a condenação dos pacientes foi lastreada preponderantemente na palavra da vítima e com ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Alega que “A ausência de prova robusta e a existência de elementos que apontam para a incerteza quanto à prática delitiva e à autoria, como o laudo pericial negativo e as contradições nos depoimentos, geram uma dúvida insuperável que deve, necessariamente, conduzir à aplicação do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, à absolvição dos pacientes”. Aduz a falta de individualização da conduta. Aponta inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base, porquanto genérica. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do acórdão do STJ exarado nos autos do AREsp 3.157.700/BA e, sucessivamente, pela  absolvição dos pacientes ou ainda, pelo redimensionamento das penas.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 513-5):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, em processo no qual os agravantes foram condenados pelo crime de estupro de vulnerável à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, para cada réu. 
2. A decisão agravada consignou que o recurso especial fora inadmitido com apoio na Súmula n. 7/STJ , na Súmula n. 284/STF e na inexistência de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, registrando que o agravo em recurso especial deixou de atacar especificamente dois fundamentos autônomos: o óbice da Súmula n. 7/STJ e a ausência de afronta ao artigo 619 do CPP, aplicando a orientação da Corte Especial quanto à natureza incindível da decisão de inadmissibilidade e à exigência de impugnação integral, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Os agravantes sustentam que o agravo em recurso especial teria observado o princípio da dialeticidade, com impugnação específica à aplicação da Súmula n. 7/STJ e ao não reconhecimento de violação ao artigo 619 do CPP, afirmando que a controvérsia demandaria apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, além de alegarem deficiência de fundamentação do acórdão nos embargos de declaração, com violação ao artigo 619 do CPP e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, bem como ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, do CPP e ao artigo 217-A, 59 e 68 do CP. 
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental, por entender que o agravo em recurso especial não impugnou de forma adequada os fundamentos autônomos de inadmissão (ausência de violação ao artigo 619 do CPP e óbice da Súmula n. 7/STJ), limitando-se a alegações genéricas de revaloração jurídica, o que atrairia o não conhecimento, à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pelos agravantes impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 7/STJ e o reconhecimento de inexistência de violação ao artigo 619 do CPP, de modo a atender ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. Afirma-se que, conforme orientação da Corte Especial, a decisão de inadmissibilidade de recurso especial possui dispositivo único e natureza incindível, o que impõe a impugnação integral de todos os fundamentos impeditivos do processamento do recurso, sob pena de não conhecimento, em consonância com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ. 
7. Reconhece-se que o agravo em recurso especial não evidenciou, com a precisão exigida, impugnação específica do fundamento relativo à inexistência de violação ao artigo 619 do CPP, pois os agravantes apenas invocaram genericamente deficiência de fundamentação e necessidade de revaloração jurídica, sem enfrentar o argumento de que os embargos de declaração visavam à rediscussão de matéria já decidida. 8. Conclui-se que a mera reprodução, nas razões regimentais, da tese de não incidência da Súmula n. 7/STJ , sem individualizar concretamente o alegado equívoco quanto à ausência de violação ao artigo 619 do CPP, não supre o requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e autoriza a manutenção da decisão monocrática que dele não conheceu. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade.”
De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.157.700/BA ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ e à ausência de afronta ao art. 619 do CPP. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar os referidos óbices, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “A decisão agravada, amparada no precedente da Corte Especial (EAREsp 746.775/PR, DJe 30.11.2018), exigiu a impugnação integral dos fundamentos impeditivos, e que o agravo regimental, a despeito de afirmar o cumprimento do princípio da dialeticidade, não evidenciou, com a precisão requerida pelos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a refutação específica do fundamento atinente à inexistência de violação ao artigo 619 do CPP. Os agravantes limitaram-se a alegar, em termos amplos, ausência de reexame probatório e deficiência genérica de fundamentação”.

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente